Tribunal: STF
Processo: ARE 734098
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO MARÍTIMO. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. NATUREZA DISTINTA DO CONTRATO DE TRANSPORTE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO DESCRITAS NA LEI KANDIR – LC 87/96. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 11 do documento eletrônico 4).



    Sustenta o Estado do Rio Grande do Norte ter havido violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, e 155, I, b, da Constituição Federal.



    Aduz que não havia contrato de fretamento, mas verdadeira prestação de serviços de transporte sujeito à incidência do ICMS.



    Observo, de logo, que a matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo no julgamento da ADI nº 2.779, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute a possibilidade de incidência do ICMS sobre os contratos de afretamento de embarcações e de navegação de apoio marítimo destinadas às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 2.779/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/2 e o RE 1.019.757/RS, DJe de 8/3/2023, de minha relatoria.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde a conclusão do julgamento da ADI nº 2.779, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente